Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-26.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007856-26.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.831.851-25 (APELADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0001-16 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – BEM ENTREGUE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR NÃO EXORBITANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das Apelantes, tendo em vista que existe uma relação de consumo que enseja a incidência da responsabilidade solidária entre a empresa administradora de consórcio e a empresa responsável pela venda do veículo, sendo ambas consideradas fornecedoras de serviço, conforme preceituam os arts. 7º, 14, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor

2. No presente caso, bem se vê que as Requeridas/Apelantes não se desincumbiram do ônus de desconstituir os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 373, inc. II do CPC; por outro lado, resta incontroverso que houve a adesão ao consórcio, a oferta de lance com contemplação, bem como, a demora injustificada na entrega do bem, entrega essa que só se deu após o ajuizamento da ação.

3. Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelas Requeridas, ora Apelantes, que falharam na prestação de serviços, causando danos irreparáveis à Requerente que ficou provado da utilização do bem contemplado, logo, devem as requeridas responder objetivamente pelos danos causados.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO IDEAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Sorriso
nos autos da
Ação Indenizatória c/c Obrigação de Entregar Coisa Certa nº 1007856-26.2022.8.11.0040
, movida por
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para
“CONDENAR as requeridas, solidariamente, em indenizar a autora a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.”
, bem como, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A Requerida
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, não se conformando, interpôs o competente apelo (id. 244223224) sustentando, em sede de preliminar: i) a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, ao argumento de que não se pode imputar à Administradora do Consórcio a responsabilidade pela aquisição e entrega do bem consorciado; ii) a impossibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à Apelada.

E no mérito sustentou, em síntese:
i)
a ausência de responsabilidade do consórcio na entrega do bem, sob o argumento de que
“é mera administradora de grupo de consórcio, propiciando a seus integrantes recursos necessários para aquisição do bem através do autofinanciamento, cabendo ao fabricante do produto ou à revendedora escolhida pelo consorciado o dever de entregar o bem”
;
ii)
a inexistência de ilícito indenizável e
iii)
a exorbitância do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Por sua vez, a Requerida
MOTO IDEAL LTDA
interpôs o competente apelo (id. 244223229) sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, para tanto, argumenta que
“é apenas a concessionária responsável pela intermediação da venda e entrega da motocicleta adquirida pela Apelada via consórcio. A obrigação de liberação e entrega do bem, conforme estipulado no contrato de consórcio, recai sobre a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e a fabricante Honda Automóveis do Brasil Ltda”
.

E no mérito sustentou, em síntese, que
“ao contrário do informado na sentença, importante afirmar que a motocicleta foi devidamente entregue em data de 29 de agosto de 2022 (ID-103071760), enquanto que a Citação da Requerida Moto Ideal ocorreu somente em 30 de setembro de 2022, conforme certificado no ID101532238, ou seja, não foi por força da propositura da ação que houve a entrega da motocicleta”
.

E segue argumentando que,
“eventual demora para a entrega da motocicleta para a Apelada, apesar de não ser, neste caso, de responsabilidade da Apelante Moto Ideal, foi decorrente da pandemia que assolou a população mundial, fazendo que fábricas e comércios fossem obrigados a paralisar suas produções e serviços, afetando diretamente a entrega dos mais variados tipos de produtos”
. Por fim, sustenta a inocorrência do dano moral.

Contrarrazões pela Apelada (id. 244223239).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 244651670 e 244651675).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR –
DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELOS APELANTES
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que as Apelantes sustentam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, a
Requerida
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, ao argumento de que não se pode imputar à Administradora do Consórcio a responsabilidade pela aquisição e entrega do bem consorciado e a Requerida
MOTO IDEAL LTDA
ao argumento de que
“é apenas a concessionária responsável pela intermediação da venda e entrega da motocicleta adquirida pela Apelada via consórcio. A obrigação de liberação e entrega do bem, conforme estipulado no contrato de consórcio, recai sobre a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e a fabricante Honda Automóveis do Brasil Ltda”
.

Contudo, a jurisprudência pátria já se posicionou no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre a administradora do consórcio e a concessionária em danos decorrentes da demora na entrega do bem contemplado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. NEGATIVA DE ENTREGA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E A CONCESSIONÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DO VEÍCULO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RR - AC: 0805745-47.2021.8.23.0010, Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E DE SEUS REPRESENTANTES. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.

- Considerando a responsabilidade solidária prevista no CDC, é dever da administradora do consórcio responder pelos eventuais danos causados pela conduta dos seus representantes.

- A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

- In casu, o quantum indenizatório fixado na r. sentença se mostra aquém para compensar os danos suportados pela parte requerente e em dissonância com os valores arbitrados por este Sodalício em situações análogas, razão pela qual resta como medida de extremo rigor a majoração da condenação.
(TJ-MG - AC: 10000212546758001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022). (Destaquei)

A propósito, destaco julgado deste e. Tribunal acerca da matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.

“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral , sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJ-MT 10096174820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022). (Destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelas Apelantes.

VOTO – PRELIMINAR –
DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
impugna a concessão do benefício de justiça gratuita à Apelada sustentando, em resumo, que não há elementos suficientes para a concessão da benesse.

Contudo, compulsando os autos verifico que a benesse foi concedida com base nos documentos acostados aos autos, quais sejam, a declaração de hipossuficiência (id. 244223156) e a cópia da CTPS sem registros de vínculo recente (id. 244223156).

Nesse contexto, vale registrar que a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Ademais disso, não é forçoso lembrar que, uma vez concedido o benefício na instância originária, ele prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Nessa trilha,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita suscitada pela Apelada, uma vez que resta comprovada a hipossuficiência econômica exigida por lei.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO IDEAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Sorriso
nos autos da
Ação Indenizatória c/c Obrigação de Entregar Coisa Certa nº 1007856-26.2022.8.11.0040
, movida por
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para
“CONDENAR as requeridas, solidariamente, em indenizar a autora a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.”
, bem como, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, a Apelada ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que
em 16.09.2021 aderiu a um consórcio junto as Rés para aquisição de motocicleta da marca HONDA (Moto BIZ 125), tendo aderido a participação do “Plano Conquista”, no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), assinando a proposta 27827077-8, inserida no Grupo 44542, Cota 593, RD 06, para a aquisição de uma, no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).

Sustenta que, diante da urgência na aquisição do veículo, optou por dar um lance livre na Assembleia do dia 24.04.2022, no valor de R$ 5.023,43 (cinco mil, e vinte e três reais e quarenta e três centavos) sendo CONTEMPLADA; contudo, até o ajuizamento da ação o bem não havia sido entregue, motivando o ajuizamento da presente ação.

A Requerida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA apresentou contestação (id. 244223173) sustentando, preliminarmente, a perda do objeto da ação quanto ao pedido de entrega do bem, tendo em vista que a motocicleta foi entregue à Requerente em 15.06.2022; a ilegitimidade passiva; e quanto ao mérito a ausência de responsabilidade em relação aos fatos alegados na inicial e ausência de ilícito indenizável.

A Requerida MOTO IDEAL LTDA apresentou contestação (id. 244222700) sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação e quanto ao mérito a ausência de responsabilidade em relação aos fatos alegados na inicial.

E diante desse contexto fático-probatório, sobreveio a r. sentença acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira requerida -
Honda Automóveis do Brasil Ltda

e
julgando parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente, as Requeridas
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO IDEAL LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na discussão acerca da formalização de um contrato de consórcio, com consequente contemplação e demora injustificada na entrega do bem.

Sem necessidade de grandes digressões, a relação estabelecida entre os contratantes é essencialmente de consumo, atraindo as disposições do CDC para a espécie, notadamente os termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que
"o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
.

Desse modo, não há falar em ilegitimidade passiva das Apelantes, tendo em vista que existe uma relação de consumo que enseja a incidência da responsabilidade solidária entre a empresa administradora de consórcio e a empresa responsável pela venda do veículo, sendo ambas consideradas fornecedoras de serviço, conforme preceituam os arts. 7º, 14, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, conforme aventado no tópico preliminar.

Sendo assim, resta saber se houve falha na prestação do serviço,

Nessa trilha, a Requerida/Apelante MOTO IDEAL LTDA sustentou que
“eventual demora para a entrega da motocicleta para a Apelada, apesar de não ser, neste caso, de responsabilidade da Apelante Moto Ideal, foi decorrente da pandemia que assolou a população mundial, fazendo que fábricas e comércios fossem obrigados a paralisar suas produções e serviços, afetando diretamente a entrega dos mais variados tipos de produtos”
.

Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a demora na entrega do bem se deu efetivamente em decorrência de suposta paralização na fábrica das motocicletas em decorrência da Pandemia do COVID, conforme sustentado pela Requerida/Apelante.

Nesse ponto, andou bem o d. Magistrado
a quo
ao fundamentar seu
decisum
, com as seguintes palavras”
“considerado as circunstâncias evidenciadas no caso concreto, em particular a falta de provas quanto a defendida necessidade de paralização na fabricação de motocicletas por parte da montadora Moto Honda da Amazônia em decorrência da Pandemia da Covid-19, ônus de incumbência das requeridas, não há como se acolher a tese de defesa arguida pelas rés quanto à ausência de ato ilícito e, via de consequência, de responsabilidade a subsidiar o dever de indenizar a autora”
.

Logo, bem se vê que as Requeridas/Apelantes não se desincumbiram do ônus de desconstituir os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 373, inc. II do CPC.

Por outro lado, resta incontroverso que houve a adesão ao consórcio; a oferta de lance com contemplação, bem como, a demora injustificada na entrega do bem; entrega essa que só se deu após o ajuizamento da ação.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelas Requeridas, ora Apelantes, que falharam na prestação de serviços, causando danos irreparáveis à Requerente que ficou provado da utilização do bem contemplado, logo, devem as requeridas responder objetivamente pelos danos causados.

E, nessa trilha, considerando que o bem foi entregue logo após o ajuizamento da presente ação, o pedido quanto à obrigação de fazer ficou prejudicado; restando a análise dos autos quanto aos danos morais pretendidos.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA CONTEMPLADA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA RECUSA DO FIADOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO - CONSTATADO - QUANTUM FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6º, inciso VIII, da legislação consumerista.”(N.U 1018717-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da administradora, tendo em vista que, ao não justificar o motivo de não liberação da carta contemplada, deixou de cumprir com seu dever de informação ao consumidor.

Não há falar em exorbitância ou não razoabilidade ou desproporcionalidade, quando a verba indenizatória fixada a título de danos morais observa os critérios pedagógicos da condenação.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004082-82.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.

“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral, sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor.
(Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MT 10096174820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (Destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - ADMINISTRADORA DE GRUPO DE CONSÓRCIO E CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LANCE OFERTADO –
RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.

II - Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se a matéria é meramente de direito, tornando-se despicienda a produção da prova testemunhal que apenas retardaria injustificadamente a solução do litígio em tela, ao passo que a instrução se encerra ao âmbito documental.

III –
A ausência de informação claras acerca das exigências necessárias, que inviabilize a contemplação da cota de consórcio, provoca angústia significativa, ensejadora do dano moral.

IV - Versando obrigação de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir a citação.

V – O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura, por si só, sucumbência recíproca, devendo as requeridas responderem integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
(N.U 0016182-20.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). (Destaquei)

Destaco, ainda, julgados de outros Tribunais, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. DEMORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA DO BEM. DEVIDA. ALTERAÇÃO NO OBJETO DO CONSÓRCIO APÓS CONTEMPLAÇÃO. ELEVAÇÃO DO VALOR DA PARCELA. ARBITRÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Nos contratos de consórcio o pagamento de lance confere direito à carta de crédito ou entrega do bem objeto do consórcio ao consumidor. A exigência de análise de crédito, sobre a qual a consumidora sequer foi informada, não é razão plausível para obstar a liberação crédito pactuado.

2. Se o veículo de referência do grupo de consórcio é alterado, as prestações devidas pelo consorciado contemplado devem permanecer com o valor anterior, operando-se o reajuste somente quando houver a modificação no preço do bem substituto, na mesma proporção.

3.
Configura dano moral indenizável a falha na prestação do serviço da Administradora do Consórcio consistente na demora injustificada da liberação da carta de crédito, situação que ultrapassa o mero aborrecimento
.

4. A reparação por dano moral deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas e a natureza e a extensão do dano, de modo que a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de forma que o valor de R$ 10.000,00 é adequado ao caso sob apreciação.

5. Recurso desprovido
. (TJ-AC - Apelação Cível: 0700028-30.2022.8.01.0008 Plácido de Castro, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 23/11/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2023). (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA - LIMITAÇÃO DO VALOR - VALOR NÃO EXORBITANTE - REDUÇÃO DO VALOR - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

- O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito

-
A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

- A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser relevante a ponto de desestimular a reiteração da prática lesiva por parte do apenado.
(TJ-MG - AC: 10000222504839001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022). (Destaquei)

Logo, patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 2015:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.

Diante desse contexto, entendo que
o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes e, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização
; portanto, não merece reparos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024